Tribunal: TJPA
Processo: 0012035-25.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012035-25.2019.8.14.0401

APELANTE: MONICK LEE PAMPLONA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE
.

HÁ NOS AUTOS PROVA SUFICIENTE ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA UMA VEZ QUE, COMO CONSTATADO PELA PERÍCIA REALIZADA PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA RENATO CHAVES, A ASSINATURA CONSTANTE NO DOCUMENTO QUESTIONADO É DA APELANTE, PRODUZIDA DE PRÓPRIO PUNHO, NÃO SUBSISTINDO SUA ALEGAÇÃO DE QUE FORA PRODUZIDA POR TERCEIRA PESSOA POR ELA INDICADA NA DELEGACIA COMO AUTOR DO CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
24
de
junho de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
MONICK LEE PAMPLONA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339, do CPB.

Relatou a denúncia, ID 15173610, que, de acordo com o IPL nº. 00005/2019.100298-9, que a apelante, em 15/05/2019, deu causa a instauração de investigação policial contra José Marcos Furtado Vinagre, a ele imputando a prática de crime do qual sabia ser inocente.

Conforme a inicial ministerial, em abril de 2019 a apelante compareceu ao Ministério Público e por meio da Notícia de Fato nº 000692-100/2019, relatou que registrou boletim de ocorrência por ter sido vítima de crime de estelionato, em 12/06/2017, sendo autor do delito José Marcos, à época funcionário da empresa 55 Soluções, terceirizada da empresa Centrais Elétricas do Pará – CELPA, afirmando não ter assinado um termo de confissão de dívidas junto à referida empresa, pois se recuperava de uma cirurgia realizada poucos dias antes.

Ante tais declarações, a autoridade policial instaurou uma investigação criminal para apurar possível prática do crime de falsificação de documento e, a fim de comprovar o alegado, o documento de confissão de dívida supostamente assinado pela apelante foi encaminhado à perícia, bem como a própria, a fim de que fosse realizada a comparação gráfica da letra e assinatura da apelante, sendo encaminhado ofício à CELPA para que esta apresentasse o funcionário envolvido, tendo a empresa informado que ele pertencia ao quadro de uma empresa terceirizada, a 55 Soluções, que informou que o funcionário não mais integrava seu quadro, pois fora desligado em 14/01/2019, sendo este posteriormente localizado.

Que José Marcos foi ouvido em sede policial onde relatou que a assinatura constante no termo de confissão de dívida era semelhante à sua, assim como h12 era seu número de matrícula, afirmando ter preenchido o termo e o parcelamento de débito da apelante, mas, que não assinou como se fosse ela.

Que o laudo de perícia de autenticidade gráfica constatou que a assinatura constante no termo de confissão de dívida é da apelante, sendo a assinatura nele constante idêntica àquela por ela fornecida, restando clara a ocorrência de denunciação caluniosa, sendo apresentada denúncia contra a ora apelante pela prática do delito previsto no art. 339 do CPB.

Em ID 15173612, recebida a denúncia, sendo este ratificado em decisão de ID 15173617.

Resposta à acusação em documento de ID 15173616.

Em ID 15173632, termo de audiência, mídia em ID 15173633/43.

Em ID 15173645, alegações finais ministeriais.

Em ID 15173648, alegações finais defensivas.

Em sentença, ID 15173649, foi julgada procedente a denúncia, sendo a ora apelante condenada em seus exatos termos, restando a pena, ao final, cominada em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas privativas de direitos – prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Em suas razões recursais, ID 15173667, pleiteia a Defensoria Pública em favor da ora apelante reforma da sentença absolutória, afirmando inexistir nos autos prova suficiente a uma condenação, requerendo, ao final, a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 15173670, requereu manifestou-se o Ministério Público pelo não provimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 18580158, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto
por
MONICK LEE PAMPLONA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339, do CPB.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do apelo e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Requer a apelante, em tópico único, que se promova revisão da sentença proferida pelo magistrado singular para que seja absolvida, pois alega inexistir qualquer prova, produzida na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, apta a uma condenação, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro réu
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado a apelante, denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal, consiste em imputar a alguém, que sabe ser inocente, a prática de um crime, ou contravenção, sendo requisito necessário à sua configuração que a vítima seja determinada; a imputação de um crime ou contravenção e a consciência de que a pessoa indicada não cometeu o delito, ou seja, é inocente, configurando o dolo na conduta do denunciante.

Vejamos o dispositivo:

Denunciação caluniosa

Art. 339. Dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente:
(Redação dada pela Lei nº 14.110, de 2020)

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto.

§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.

De acordo com a majoritária jurisprudência, para uma eventual condenação do denunciante é necessário que a inocência do denunciado fique provada, bastando para tanto o simples arquivamento do Inquérito Policial, como se depreende da ementa a seguir colacionada,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INOCÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO VERIFICAÇÃO. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. 1. Extrai-se dos autos que os recorrentes (José Alves Neto e Luiz Augusto Faria do Amaral) solicitaram a instauração de inquérito policial para apurar a suposta prática dos crimes de falsidade ideológica, apropriação indébita e extorsão por um de seus sócios (Eduardo de Lima Menge) perante o 96º Distrito Policial de São Paulo, datando a respectiva portaria de 18/04/2019. 2. No curso da investigação, e levando em conta os mesmos fatos, ainda que por outra ótica jurídica, e depois de ter a sua pretensão afastada pela autoridade policial do 96º Distrito, Eduardo de Lima Menge solicitou a instauração de inquérito perante o 3º Distrito Policial de São Paulo, em 17/03/2020, para apurar a prática de crime de denunciação caluniosa pelos ora recorrentes, o que deu origem aos autos de nº 1512018-28.2020.8.26.0050, posteriormente redistribuídos o 96º Distrito Policial. 3. No delito de denunciação caluniosa, exige-se que haja por parte do agente a certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a prática criminosa. Em outras palavras, deve o agente atuar contra a própria convicção, intencionalmente e com conhecimento de causa, sabendo que o denunciado é inocente. ( RHC 43.131/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015). 4. Ainda que os fatos não deixem de revelar, em verdade, um conflito societário interno nas empresas e seus sócios, e considerada a instauração do segundo inquérito, por suposta denunciação caluniosa, somente se poderia falar nesse crime (denunciação caluniosa) se o primeiro inquérito tivesse terminado com o reconhecimento da inocência do (ora) denunciante, nos termos do art. 339 do Código Penal, o que não é o caso, pois a investigação dos fatos contra o diretor, bem ou mal, ainda se encontra em curso. 5. Somente com o desfecho da primeira investigação, com o arquivamento do inquérito ou a absolvição do imputado no processo penal, é que seria possível vislumbrar a incidência (ou não) das elementares do crime de denunciação caluniosa. Aí sim se saberá se os diretores que pediram a primeira investigação agiram cientes da inocência do investigado. 6. Além disso, há sentença cível obrigando o denunciante a devolver dinheiro retirado da empresa, o que, si et in quantum, afasta o elemento subjetivo para configuração do crime do art. 339 - CP, é dizer, a ciência inequívoca da inocência do investigado. O segundo inquérito, portanto, sobre configurar uma precipitação, expressa constrangimento ilegal (art. 648, I - CPP). 7. Agravo regimental provido para determinar o trancamento do Inquérito Policial nº 1512018-28.2020.8.26.0050, em trâmite no 96º Distrito Policial de São Paulo. (STJ - AgRg no RHC: 141307 SP 2021/0009050-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021)

Feita esta premissa, adentro ao cerne do apelo: absolvição da apelante por falta de provas.

Pois bem, no caso em análise tem-se que a ora apelante procurou a Delegacia de Polícia da Sacramenta, 1ª Seccional, em maio de 2019, e relatou que em 12/06/2017, fora vítima de estelionato, sendo autor do crime José Marcos, funcionário da Celpa, tendo este assinado um Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débito em seu nome e para tanto falsificou sua assinatura no referido documento, afirmando não ter feito qualquer confissão de dívida, sendo instaurado o competente IPL para apuração dos fatos, nº. 00005/2019.100298-9.

Após diligências, restou identificado o suposto autor do delito, sr. José Marcos Furtado Vinagre, tendo este afirmado ter preenchido o Termo de Confissão de Dívida, reconhecendo sua assinatura e o número de matrícula constante no documento, porém, negando veementemente ter assinado no lugar da apelante que, afirmou, assinou de próprio punho o documento, sendo este, bem como a ora apelante, conduzidos à perícia cujo Laudo nº. 2021.01.000071-DOC, produzido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, órgão oficial do Estado, acostado em documento de ID 15173605, concluiu que o manuscrito questionado, qual seja, o Termo de Confissão de Dívida, fora produzido (assinado) pela própria srª. Monick Lee Pamplona Silva, ora apelante, apresentando as assinaturas convergências gráficas entre si, sendo identificada autofalsificação que, de acordo com o laudo, são escritas produzidas pelo próprio autor, mas com diferença mínima que seja, visando se desvencilhar do caso. Ou seja, a perícia realizada pelo órgão oficial do Estado, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, concluiu pela autenticidade da assinatura aposta no documento questionado, inexistindo, portanto, a prática de qualquer crime pelo sr. José Marcos, fato do qual tinha pleno conhecimento a ora apelante, srª. Monick Lee Pamplona Silva, pois, como atestado, foi quem assinou o termo, restando configurado o crime de denunciação caluniosa, na medida em que evidenciada a presença de seus requisitos necessários, vítima determinada (José Marcos), imputação de um crime ou contravenção que sabe não ter sido praticado (estelionato) e o dolo, configurado na livre vontade de denunciar e responsabilizar aquele que sabia ser inocente, não havendo que se falar em ausência de provas aptas a uma condenação e de igual forma não cabe agora, como busca a defesa, desconsiderar as conclusões a que chegou a perícia pelo simples fato de depor contra a apelante, pois, caso restasse comprovada a prática de falsificação pelo sr. José Marcos ao resultado da perícia se agarraria a defesa como prova irrefutável.

Quanto a alegação de que a perícia deveria ser do punho do sr. José Marcos e não da ora apelante, tal não se mostra necessária, pois o simples fato de reconhecer a perícia a apelante como autora da assinatura constante no documento exclui qualquer outra pessoa da possibilidade de tê-la produzido, sendo irrelevante ao deslinde do caso a elaboração de novos laudos periciais. Ademais, se tinha a apelante interesse em nova perícia, deveria tê-la requerido, o que não fez em momento algum, sendo a prova produzida no decorrer da instrução processual suficiente a comprovar a autoria da assinatura, como já consignado.

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC,
tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento
.
Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade
. 2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4. Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade. 5. As instâncias ordinárias não procederam à inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório - enquanto regra de instrução - mas concluíram que os autores, ora insurgentes, não se desincumbiram da faculdade de comprovar as suas próprias alegações atinentes à falsidade das rubricas lançadas no contrato de confissão de dívida, ensejando verdadeira inversão probatória como regra de julgamento, o que não se admite. 6. Certamente, no caso, as instâncias precedentes, fundadas na premissa de que os autores não adiantaram a remuneração do perito reputaram ausente a comprovação da alegada não fidedignidade das assinaturas, procedendo, desse modo à inversão do ônus probante diante de confusão atinente ao ônus de arcar com as despesas periciais para a elaboração do laudo grafoscópico. 7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes. 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC. (STJ - REsp: 1313866 MG 2012/0051059-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021)

No que concerne à alegação de que o magistrado singular não se ateve às demais provas produzidas, em especial o relato da ora apelante, de seu pai e de sua irmã, uma vez que a primeira nega ter assinado o documento e os demais afirmam que não a viram assinar, tenho que tal não se configura, tendo o magistrado, a quem são endereçadas as provas, decidido com base no que provado nos autos e o fato de o pai e a irmã da apelante não a terem visto assinar o documento não leva à automática conclusão de que não o fez, mormente quando a perícia atesta o contrário e, sendo o magistrado o destinatário das provas, a ele cabe decidir aquelas aptas à formação de seu convencimento. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO NOMEAÇÃO DE PERITO PROVAS DESTINADAS AO PROCESSO - FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ AGRAVO NÃO PROVIDO DECISÃO CONFIRMADA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. 1 Sendo a perícia o meio de apuração da verdade real, através dos conhecimentos especializados do expert , mister se faz que a indicação a ser feita pelo magistrado recaia sobre profissional de sua estreita confiança; mas, resta claro este deverá possuir conhecimentos técnicos e científicos aptos à melhor análise do processo. 2 - Por levarmos em consideração que as provas são destinadas ao processo, voltada à formação do livre convencimento motivado do juiz, somente a ele cabe analisar a necessidade de realização dessas. 3 - O juiz não está adstrito à produção das provas requeridas pelas partes, ao contrário, com fundamento no princípio livre convencimento motivado, poderá o magistrado determinar a produção das provas que considere necessárias à formação do seu convencimento, determinar outras ou até mesmo, em alguns casos, julgar antecipadamente a lide por entender que estão presentes nos autos os documentos necessários ao deslinde do feito. 4 - Consubstanciado no fato de que a realização de perícia é destinada ao convencimento do Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias, entendo pela manutenção da r. decisão agravada. 5 - Recurso improvido. Embargos de Declaração prejudicado. (TJ-ES - AI: 00268941620178080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2018)

Tenho, portanto, que andou bem o magistrado singular ao proferir a sentença condenatória, pois, d
as provas colacionadas aos autos restou demonstrado que a assinatura constante no Termo de Reconhecimento de Dívida pertence a ora apelante, tendo sido produzida de próprio punho, restando configurado o crime pelo qual fora condenada, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém/PA
, 24
de junho de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/06/2024